Tribunal: TJDFT
Processo: 0749627-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0749627-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DE ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO AGRAVADO: INTERMARKET IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face da FUNDAÇÃO TRANSBRASIL: Trata-se de cumprimento de sentença arquivado em decorrência da não localização de bens passíveis de penhora (ID 46354923). A Decisão de ID 73710934 deferiu a substituição processual em razão do óbito do exequente (ID 73615888), com habilitação do respectivo espólio, representado pelo inventariante ANDRE NOGUEIRA FERRAZ DE CARVALHO E SILVA (ID 73615889). Ato contínuo, o exequente formula de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o rito do art. 133 do CPC. “In casu”, ao fundamento de que a parte executada era sócia cotista da empresa INTERMARKET e de que, quando da cisão patrimonial da sociedade comercial, passou a ser proprietária do imóvel matriculado sob o n. 40562 perante o 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem ainda registrado em nome daquela empresa, o exequente formula pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica com o fito de penhorar citado imóvel. Ocorre que o presente pleito já foi indeferido por este Juízo (ID 32484480). Naquela oportunidade, consignou o Juízo que: “Não vislumbro, igualmente, a possibilidade jurídica de eventual desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, de INTERMARKET PROPAGANDA SOCIEDADE CIVIL LTDA., na medida em que não compõe a presente relação processual, nem exsurge como sócia de qualquer das partes. Tenho, pois, não ser processualmente possível alcançar o bem indicado à fl. 523.” (ID 32484480, p. 2) Referida Decisão foi mantida pela 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quando do julgamento do agravo de instrumento 0708523-95.2017.8.07.0000 (Acórdão n. 1148657), da relatoria do Excelentíssimo Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, conforme se observa nos documentos juntados no ID 46228179. Neste contexto, considerando que permanecem inalterados os aspectos fático-jurídicos atinentes a questão, INDEFIRO a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e mantenho indenes as decisões pretéritas. Preclusa a presente Decisão, cumpra-se o disposto no ID 46354923. I. O Agravante sustenta que não houve pedido anterior de desconsideração da personalidade jurídica e que este pleito tampouco poderia ter sido indeferido de plano. Afirma que a Agravada (FUNDAÇÃO TRANSBRASIL) era sócia cotista da INTERMARKET PROPAGANDA S/C LTDA e confessou sua inércia em providenciar o registro da propriedade do bem que se pretende penhorar. Acrescenta que a Justiça do Trabalho levará o bem a hasta pública e que, nesse momento, é de suma importância que seja assegurado o seu crédito. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado “o arresto cautelar do imóvel ou do crédito da titular do imóvel, INTERMARKET, resultante da diferença entre o produto da arrematação e o valor que vier a ser levantado pelo credor trabalhista, nos moldes em que fora postulado no tópico anterior, a fim de se garantir o crédito do Agravante, no valor de R$1.587.411,64 (...)”. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada com o processamento da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo recolhido (fls. 1 IDs 21451800 e 21451802). É o relatório. Decido. O Agravante reitera o pedido de penhora, agora com base na desconsideração da personalidade jurídica. Em 06/06/2016 foi determinada a penhora do imóvel, mas a averbação não se efetivou devido ao fato de estar registrado em nome de INTERMARKET PROPAGANDA LTDA (denominação anterior de INTERMARKET IMÓVEIS LTDA). O Agravante então requereu o envio de ofício ao 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal para averbar a penhora sob o fundamento de que em 01/03/1992 o imóvel foi “vertido” para a Agravada na cisão parcial daquela empresa. Consta do protocolo da cisão que o imóvel foi vertido para o patrimônio da Agravada, mas esse tipo de convenção por óbvio não transfere a propriedade, dada a necessidade de observância dos requisitos exigidos pelo artigo 1.245 do Código Civil, motivo pelo qual a penhora foi indeferida. Os fundamentos em que se apoia o pleito de desconsideração da personalidade jurídica não destoam substancialmente daqueles invocados pelo Agravante para requerer a penhora do imóvel: na cisão parcial de INTERMARKET PROPAGANDA S/C LTDA (denominação anterior de INTERMARKET IMÓVEIS LTDA) o imóvel foi vertido para o patrimônio da Agravada, uma de suas sócias, apesar de ainda permanecer registrado no fólio real em nome da empresa cindida. Tanto assim que a decisão que rejeitou a penhora abordou, embora não tenha sido esse o embasamento do pedido, a existência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. A pretensão é de certa forma incoerente, tendo em vista que a desconsideração da personalidade jurídica parte da premissa de que o imóvel pertence à empresa cindida (INTERMARKET), exatamente o oposto daquilo que se defendeu para requerer a sua penhora. Se efetivamente houve a cisão parcial e a reversão patrimonial alegada, a responsabilidade das empresas envolvidas é estabelecida diretamente pela legislação, notadamente pelo artigo 233 da Lei 6.404/1976, de maneira a incompatibilizar, numa primeira abordagem, a possibilidade de aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. De outro lado, entretanto, não se pode afastar, também no plano da verossimilhança, a existência de grupo econômico sem distinção patrimonial que, em tese, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica com lastro no artigo 50, §§ 2o e 4o, do Código Civil. Com efeito, as empresas participam do mesmo grupo econômico e a ausência da transferência imobiliária prevista na cisão gera confusão patrimonial que em princípio empresta juridicidade à desconsideração da personalidade jurídica. Na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015). (...) (AgInt no AREsp 1.635.669/SP, 4a T., rel. Des. Raul Araújo, DJe 20/10/2020). Conclui-se, assim, pela viabilidade teórica da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de INTERMARKET IMÓVEIS LTDA. Nada obsta, nesse contexto, que se adote a medida acautelatória pretendida (arresto), na forma do artigo 301 do Código de Processo Civil, de maneira a resguardar a efetividade da possível desconsideração da personalidade jurídica da empresa INTERMARKET IMÓVEIS LTDA. O arresto incidirá sobre o crédito apurado depois da expropriação do imóvel e da satisfação do crédito trabalhista e de eventuais outros créditos preferenciais. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o arresto do crédito da empresa INTERMARKET IMÓVEIS LTDA na Reclamação Trabalhista 0068700-08.2002.5.10.0017), apurado depois da satisfação do crédito trabalhista e de eventuais outros créditos preferenciais. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator